Tribunal: TJES
Processo: 5003940-36.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003940-36.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS MAGNO RODRIGUES VIEIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DESÍDIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE INFORMOU AO ENTE MUNICIPAL DA COMPRA E VENDA REALIZADA. DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DOS DADOS DO IMÓVEL.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Alega a parte requerente ter sido demandada pelo requerido em 29/11/2011, por meio do processo de nº 0010537-58.2011.8.08.0006, em trâmite na Vara da Fazenda Pública de Aracruz. Aduz ser indevido o manejo de referida ação, execução fiscal, sob o argumento de ter vendido no dia 25/05/2005 o imóvel que dá azo a execução, ou seja, mais de 5 anos antes do ajuizamento da ação de execução fiscal.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursai
s (ID 3337880),
o autor, ora Recorrente, alega que foi colacionado aos autos cópia integral da ação de Execução Fiscal sob o nº 0010537-58.2011.8.08.0006, contendo o recibo particular de compra e venda datado de 25 de janeiro de 2005, bem como comprovante de comunicação realizada em 2015 à municipalidade “de que os débitos oriundos da execução fiscal não lhe pertenciam”. Além disso, defende que a Lei Municipal nº 2521/2002 possui clareza solar ao determinar que a responsabilidade pela comunicação da aquisição de imóvel é do adquirente.

Ainda, sustenta que é contribuinte do IPTU tão somente o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, conforme preceitua o art. 34 do CTN e que não encaixa em nenhuma dessas hipóteses. Por fim, aduz que o município perpetuou seu comportamento negligente para com seu contribuinte, não corrigindo o cadastro e ainda autorizando parcelamentos e confissões de dívidas em nome do executado sem a sua anuência, bem como sustenta a existência de danos morais.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise aos documentos acostados aos autos, o Recorrente afirma que colacionou aos autos
o recibo particular de compra e venda datado de 25 de janeiro de 2005, bem como comprovante de comunicação realizada em 2015 à municipalidade, informando que débitos existentes não lhes pertencia.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Isso porque, os documentos dos autos são suficientes para comprovar que o ajuizamento de ação de execução fiscal em face do autor se deu unicamente por sua culpa, caracterizada em sua desídia, posto que apenas realizou a transferência de propriedade em 2015, ou seja, somente após decorrer 04 anos do ajuizamento de ação de execução fiscal pelo suplicado.

Logo, não há como se imputar ao requerido que o manejo de execução fiscal foi indevido, posto que, o suplicado agiu em estrito cumprimento de dever legal, vez que o ajuizamento de execução foi pautado nas informações registradas em seu sistema interno, visto que, se em 2011 o imóvel estava em nome do autor, era o mesmo quem deveria pagar os débitos fiscais inadimplidos, de forma que entendo ser impossível imputar ao requerido o dever de ter conhecimento sobre uma suposta venda de imóvel que não lhe fora devidamente comunicada.

Desta forma, quem deu azo a execução não foi o requerido, e sim, o autor, que agiu de forma omissa ao ter demorado praticamente 10 anos (contados da suposta venda) para regularizar os dados do imóvel junto ao ente público.”

Ademais, quanto ao argumento de não se encaixar nas hipóteses legais de contribuinte do IPTU, entendo que não merece prosperar, como bem colocado pela magistrada sentenciante, pois o imóvel, em 2011, estava em nome do autor.

Como se não bastasse, não há provas, nos autos, de que o Recorrente deu ciência ao Requerido sobre o contrato de compra e venda, datado de 2005. Inclusive, afirma em suas razões recursais, que somente em 2015, informou ao ente municipal que os débitos não lhe pertenciam, o que demonstra a sua desídia.

Além disso, é evidente que todos os débitos cobrados pelo requerido em execução fiscal foram constituídos em período anterior a 2011, ou seja, 04 anos antes da transferência.

Quanto à alegação de que o ente municipal foi negligente ao não corrigir o cadastro e ao autorizar parcelamentos e confissões de dívidas em nome do executado, sem a sua anuência, coaduno com o que expõe a r. Sentença:

“Ademais, ressalto que também não há que se falar em ato ilícito por ter a requerida autorizado que um terceiro quitasse os débitos objeto de execução fiscal, ao revés, entendo que a parte autora fora beneficiada com a conduta da requerida, vez que não houve cessão, dação ou subrrogação, mas mero adimplemento por terceiro, que quitou um débito em nome do autor.”

Assim, pelos motivos expostos, não tendo o Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito e, haja vista que o Recorrido demonstrou suficientemente os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, não há de se falar em ato ilícito, visto que agiu no exercício regular de seu direito.

Por via reflexa, é indevida a condenação do Recorrido por danos morais.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.